Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar, na folha de pagamento do autor, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10%, sobre os seus vencimentos básicos, enquanto mantida a sua lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar; de pagar ao autor as prestações vencidas entre outubro de 2020 a maio de 2022, no valor de R$6.699,58; bem como de pagar as parcelas vincendas até a efetiva implementação da Gratificação, corrigidas monetariamente conforme Emenda Constitucional 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT.
2. No caso, o autor logrou comprovar a sua atuação, durante todo o período objeto da condenação, na atenção básica à saúde, cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
3. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
4. Quanto às atividades desenvolvidas pelo autor, no exercício de cargo público, conforme o Art. 2o, I, da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde, Atenção Domiciliar é nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
5. Pelo que se dessume da norma constante do dispositivo, a GAB é devida aos servidores, integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde, que desenvolvem atividades relacionadas a ações básicas de saúde, dentre as quais se enquadram as promovidas nos Serviços de Atenção Domiciliar.
6. Outrossim, o Art. 22, VIII, da Portaria SES/DF 199, de 1o/10/2014, do Distrito Federal, dispõe que o Serviço de atenção domiciliar integra as Unidades Básicas de Saúde.
7. Nesse contexto, não se depreende da sentença a extensão de vantagens a servidor público pelo Poder Judiciário, o que é vedado, mas sim a aplicação da lei, concedendo-lhe interpretação sistemática e teleológica.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção estabelecida pelo Decreto Lei 500/1969 quanto ao ente distrital. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação (Art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.